Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir aos autores a diferença de ITBI calculado com base no valor de aquisição do imóvel e do valor atribuído ao imóvel pela administração. Argui nulidade da sentença ao argumento da necessidade de produção de prova pericial, o que tornaria o Juízo de origem incompetente para julgamento do processo. Aduz que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, independentemente do valor negociado pelos contribuintes na transmissão da propriedade. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável, uma vez que os documentos juntados aos autos e o entendimento jurisprudencial acerca da matéria são suficientes para o julgamento do caso. Preliminar de nulidade rejeitada.
IV. Após o julgamento do REsp no 1.937.821/SP pelo STJ e a interposição de Recurso Extraordinário pelo recorrente, os autos foram remetidos ao STF em decorrência da recomendação prevista em Ofício expedido a todos os tribunais pelo STF, no qual dispôs que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral. O recurso foi autuado e recebeu a identificação RE no 1.412.419/SP, sendo que até o momento não há decisão do STF acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. (Acórdão 1796014, 07643194720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023). Preliminar de suspensão rejeitada.
V. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.).
VI. A parte autora comprovou o preço do imóvel, conforme documentos que acompanham a petição inicial. Nesse contexto, a base de cálculo deve ser aquela constante nos referidos documentos. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN, observado ainda o princípio da legalidade estrita a que está sujeita a Administração Pública.
VII. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou entendimento nesse mesmo sentido. Confira-se: ”Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 3/3/2022.).
VIII. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar o contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário. Ressalte-se, entretanto, que nada impede a instauração do competente processo administrativo pela Administração Tributária, a fim de se verificar o real valor venal do imóvel e, se o caso, fazer o devido ajuste na base de cálculo, bem assim a cobrança de valor remanescente, se houver.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
XI. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.